Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735699-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM LUCIA MENDES SERIQUE, LIFE PLAN PLANOS DE SAUDE E SEGUROS LTDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, LIFE PLAN PLANOS DE SAUDE E SEGUROS LTDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CARMEM LUCIA MENDES SERIQUE D E S P A C H O Nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50 do TJDFT, de 20 de junho de 2013, o recorrente deverá anexar ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que a apelante Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda. juntou documento (ID 43140778) que não apresenta a numeração do código de barras relacionado à guia de ID 43140777, dados do processo, como número da autuação ou nome das partes, tampouco qualquer elemento que possibilite a conferência da regularidade do recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a recorrente Life Plan Planos de Saúde e Seguros Ltda. para que, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, apresente o respectivo comprovante de pagamento da guia de ID 43140777ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora